Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-55.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000457-55.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANA DE JESUS ARGOLO ROCHA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE OLINDINA. PROFESSOR MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA DEFINIDA NA LEI FEDERAL DE Nº 11.738/08. LIMITE MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA CARGA HORÁRIA EM SALA DE AULA E MÍNIMO DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO PARA AS NECESSÁRIAS ATIVIDADES EXTRACLASSE. CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO INTEGRAL EM SALA DE AULA.
REMUNERAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR QUE DEVE SER COMPATÍVEL E PROPORCIONAL À JORNADA LEGALMENTE PREVISTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE APELADA.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 10. IV, DA LEI ESTADUAL 12.373/2011. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000457-55.2016.8.05.0183
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada ROSANA DE JESUS ARGOLO ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06